Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800679-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLEVYSON ERICK SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE QUE RESPONDE EM LIBERDADE NOS AUTOS REFERIDOS NA INICIAL. ORDEM NÃO INSTRUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus é uma ação mandamental de cognição sumária, que exige a prova pré-constituída dos fatos alegados, a demonstrar, de plano, a ilegalidade ventilada no pedido, sem o que se torna inviável o seu conhecimento.

2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 10 e 12 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Clevyson Erick Sousa da Silva, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

O impetrante informa que, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 13 de outubro de 2018, por ter, em tese, praticado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 157, §2°, I e II do CP. Prossegue afirmando que o paciente encontra-se preso preventivamente há 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que, sequer, tenha sido encerrada a instrução processual, configurando evidente excesso de prazo.

Na data de 04 de fevereiro de 2020, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe, que o paciente responde por outros 02 (dois) processos criminais, um na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua e outro na Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, não estando o paciente preso em decorrência doo processo referido na inicial.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, conquanto inexistam elementos suficientes para apreciação dos argumentos suscitados na inicial.

É o relatório do necessário.

VOTO

Desde logo, é necessário afirmar que possui razão a Procuradoria de Justiça ao manifestar-se pelo não conhecimento da Ordem, isso porque a inicial argumenta pelo excesso de prazo na segregação cautelar do paciente decorrente da demora na formação da culpa nos autos do Processo n° 0000731-21.2017.8.14.0006, em tramite perante a 3° Vara Criminal de Ananindeua, contudo – como relatado – o paciente não possui decretada em seu desfavor qualquer medida segregacional, motivo porque, eventuais ilegalidades no seu cárcere derivam dos outros processos criminais existentes em seu desfavor e, sobre os quais não existem maiores informações nos autos.

Sobre tal perspectiva, manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

(...)

Desse modo, diante da deficiência probatória do presente habeas corpus, o impetrante não se desincumbiu de provar tudo o que alega no bojo da impetração, sendo assim, deficiente a inicial por falta de documentação das alegações, de modo que o presente habeas corpus não deve sequer ser conhecido por esta E. Seção de Direito Penal.

Assim, considerando todo o exposto e, sobretudo, que inexiste possibilidade de dilação probatória na estreita via do Habeas Corpus, acompanho o parecer ministerial e não conheço da presente ordem por falta de prova pré-constituída, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 12 de março de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 15/05/2020